Tribunal: TJMT
Processo: 1012994-73.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012994-73.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 16.695.797/0001-29 (AGRAVADO), SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO - CPF: 015.007.901-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC).

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.
(§1º do art. 246 do CPC).

A intimação realizada pelo PJe equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n.

1012994-73.2019.8.11.0041 da decisão que negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante e, com isso, manteve a sentença que extinguiu a Execução de Título Extrajudicial por abandono da causa.

O agravante alega a ineficácia da intimação feita apenas em seu nome, uma vez que o pedido para que todas fossem dirigidas exclusivamente à advogada Milena Pirágine não foi observado pelo juízo de origem, portanto todos os atos processuais anteriores seriam nulos.

Aduz que a advogada, embora habilitada nos autos, continua não sendo intimada, nem mesmo na segunda instância.

Pugna pela reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, pelo julgamento pelo órgão colegiado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Execução de Título Extrajudicial foi extinta com amparo no art. 485, II, III e § 1º, do CPC.

O agravante aduz que a não intimação da advogada habilitada nos autos impõe a anulação de todos os atos processuais.

Todavia, constou na decisão recorrida que ele foi intimado a depositar a diligência pelo Diário Eletrônico da Justiça Nacional disponibilizado em 21-11-2022, em nome de Milena Piragine, OAB-MT 17210-A, devidamente habilitada no feito em 5-11-2022. Logo, não procede sua alegação de equívoco quanto a esse ponto, tanto é que requereu a concessão de prazo suplementar de 15 dias e depois ficou inerte.

Ao contrário do que consta nas razões recursais, a advogada foi intimada da monocrática também pelo DJEN, disponibilizado em 3-7-2023.

Importante destacar que desde 21-6-2022 a Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento oficial para publicação de atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJe, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ.

Logo, no caso concreto os atos praticados na lide são válidos, e impõe-se a manutenção da sentença pela sua extinção, uma vez que, após ser intimada a advogada, foi realizada a intimação do autor pelo sistema PJe, o que
equivale à pessoal,
em sintonia com
o art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006.

O STJ já definiu que, “
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
” (REsp 1.574.008 – SE).

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, VIA SISTEMA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DO SEU ADVOGADO EM CONFORMIDADE COM O ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.

Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico.
(TJMT, N.U 1043623-30.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-7-2021, DJE de 8-7-2021).

E ainda:

AP 1044980-11.2020.8.11.0041;

AP 1048115-31.2020.8.11.0041;

AP 1006176-71.2020.8.11.0041;

AP 1022572-94.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023